Tribunal: TJPA
Processo: 0807958-89.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807958-89.2023.8.14.0015

APELANTE: EDWILSON BRUNO MELO DA CRUZ, FRANCISCO RAFAEL CASTELO BRANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0807958-89.2023.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE: EDWILSON BRUNO MELO DA CRUZ

APELANTE: FRANCISCO RAFAEL CASTELO BRANCO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Edwilson Bruno Melo da Cruz e Francisco Rafael Castelo Branco contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP) e extorsão qualificada (art. 158, §1º e §3º, do CP), impondo-lhes penas de 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 586 (quinhentos e oitenta e seis) dias-multa, e 19 (dezenove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento 488 (quatrocentos e oitenta e oito) dias-multa, respectivamente, ambas em regime fechado. Os fatos narram a subtração de veículo, aparelhos celulares, numerário e bens diversos mediante grave ameaça com uso de arma de fogo e posterior extorsão por meio de transferências via PIX no valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais). Os réus foram posteriormente localizados na posse do veículo subtraído. As defesas pleitearam absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para receptação, afastamento de majorante e redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para manutenção da condenação; (ii) analisar o pedido de desclassificação do roubo para receptação; (iii) avaliar a possibilidade de redimensionamento das penas-base impostas; e (iv) determinar se é cabível a exclusão da majorante do uso de arma de fogo em relação ao recorrente Francisco Rafael Castelo Branco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade dos crimes restam comprovadas por meio do boletim de ocorrência, termos de apreensão, comprovantes de transações, depoimentos da vítima e testemunhas, especialmente os policiais, além do reconhecimento dos apelantes pelo ofendido, que relatou com riqueza de detalhes a dinâmica do crime e o uso de arma de fogo pelos agentes.

4.

As versões apresentadas pelos apelantes foram contraditórias entre si e com os demais elementos de prova, revelando tentativa de dissociação de suas responsabilidades e ausência de verossimilhança, o que reforça a procedência da condenação.

5.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância em crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça, conforme entendimento consolidado no STJ.

6.

Inviável a desclassificação do crime de roubo para receptação diante da participação direta dos apelantes na execução do crime, bem como do reconhecimento pela vítima e da prisão em flagrante na posse do veículo subtraído.

7.

Correto o redimensionamento das penas na instância recursal, diante da ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa de alguns vetores do art. 59 do CP, especialmente “motivos do crime”, que se mostra ínsito ao tipo penal. Contudo, mantida a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, além do deslocamento do concurso de agentes como circunstância judicial, nos termos da jurisprudência do STJ para o delito de roubo.

8.

Correta a manutenção da majorante do uso de arma de fogo quanto ao recorrente Francisco Rafael, diante da declaração firme da vítima quanto à presença e utilização do artefato bélico durante o crime, sendo prescindível sua apreensão e perícia, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por roubo majorado e extorsão qualificada é mantida quando a prova dos autos, especialmente a palavra da vítima corroborada por outras provas, demonstra com segurança a materialidade e a autoria.

2.

É inviável a desclassificação do crime de roubo para receptação quando comprovada a participação direta dos réus no
iter criminis
e sua prisão em flagrante na posse do bem subtraído.

3.

A ausência de fundamentação concreta para vetores do art. 59 do CP enseja a revisão da pena-base, vedado o agravamento em recurso exclusivo da defesa.

4.

A majorante do uso de arma de fogo incide ainda que o armamento não tenha sido apreendido ou periciado, desde que sua utilização seja demonstrada por outros meios de prova idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I; 158, §§1º e 3º; 59; 68; 69. CPP, art. 386, VII. CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022;
STJ, AgRg no REsp 2025300/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 24.04.2023, DJe 27.04.2023;
STJ, AgRg no AREsp 2656944/MA, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 27.08.2025, DJe 01.09.2025;
STJ, HC 859.236/SP, Relª. Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024;
TJPA, Ap. Crim. 10093848, Rel. Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 3ª Turma de Direito Penal, j. 20.06.2022, pub. 29.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando as reprimendas-bases sendo para EDWILSON BRUNO MELO DA CRUZ fixo em definitivo em
22 (vinte e dois) anos
de reclusão e
pagamento de 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa
, a ser cumprida em
regime fechado
e para FRANCISCO RAFAEL CASTELO BRANCO arbitro em
18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e
pagamento de 382 (trezentos e oitenta e dois) dias-multa
, a ser cumprida em
regime fechado
,
mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau

conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0807958-89.2023.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE: EDWILSON BRUNO MELO DA CRUZ

APELANTE: FRANCISCO RAFAEL CASTELO BRANCO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interpostas por
EDWILSON BRUNO MELO DA CRUZ e FRANCISCO RAFAEL CASTELO BRANCO
contra sentença prolatada pelo Juízo a 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que os condenou a sanção descrita nos Artigos 157, §2º, II e §2º-A, I e art. 158, §1º e §3º, todos do Código Penal, às penas, respectivamente, de 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 586 (quinhentos e oitenta e seis) dias-multa; e 19 (dezenove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 488 (quatrocentos e oitenta e oito) dias-multa, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 19441172), que em 25/08/2023 por volta das 18h, na Rua Quatro de Julho, Bairro Jaderlândia, os Apelantes, em comunhão de esforços com terceiro não identificado, teriam praticado
roubo majorado
mediante grave ameaça exercida com
arma de fogo
, subtraindo o veículo Chevrolet Onix branco, placa QDV5A12, além de aparelhos celulares e numerário pertencentes à vítima
HUGO MATHEUS DA SILVA VERAS
.

Apurou-se que o ofendido trafegava em seu automóvel quando foi abordado pelos agentes, que, armados, ordenaram a parada, ingressaram no veículo e o obrigaram a dirigir por diversas vias, sendo posteriormente colocado no banco traseiro e
vendado
. Em seguida, os agentes o conduziram até sua residência, onde o
constrangeram
a realizar duas transferências via PIX, totalizando R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), além de subtraírem bens do imóvel.

No dia 31/08/2023, por volta das 19h30min, durante policiamento ostensivo, a Polícia Militar localizou o automóvel roubado, o qual já vinha sendo monitorado. Na ocasião, os Recorrentes foram encontrados na posse do bem, motivo pelo qual foram
detidos e apresentados à autoridade policial
.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos nas sanções previstas nos artigos 157, §2°, inciso II c/c §2ª-A, I c/c 158, §3º, todos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 19441368) contra a qual as defesas recorreram (ID’s nº. 19441402 e 22033691) postulam a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria, nos termos do art. 386, VII, do CPP. De modo subsidiário, pleiteiam a desclassificação da imputação para o delito de receptação. Pugnam, ainda, a revisão da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal. Por derradeiro, no que se refere ao recorrente Francisco Rafael, a Defesa requer a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, diante da ausência de comprovação idônea.

Constam as contrarrazões aos recursos, se manifestando pelo seu desprovimento (ID’s nº. 19441409 e 22033694).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e no mérito pelo improvimento dos apelos (ID nº.23047140).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Dos pedidos em comum:

1.1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

Os Apelantes
pugnam por suas absolvições em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegaram os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhes foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos por meio do Boletim de Ocorrência da apreensão do veículo e da prisão (ID nº 19441150), Boletim de Ocorrência do roubo (ID nº 19441150 p. 12-13); Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 19441150 p. 4-5), comprovante do pix realizado (ID nº 19441281), depoimento do ofendido (ID nº 19551150 p. 10-11) e demais depoimentos dos policiais.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de origem também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas policiais, além de apontar contradições nos depoimentos dos Recorrentes, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os Apelantes cometeram os delitos a que foram condenados.

Realizando a análise comparativa dos depoimentos dos Recorrentes, se evidencia que embora ambos os ofensores inicialmente tenham apresentado na fase policial versões relativamente semelhantes quanto à participação na mera travessia do veículo a pedido de uma terceira pessoa chamada “Laura”, suas declarações evoluíram de forma contraditória quando ouvidas em juízo, gerando divergências substanciais entre si. Na delegacia,
Edwilson
afirmou que, enquanto fumava maconha com
Francisco
, uma mulher identificada como Laura pediu que ambos atravessassem o veículo até determinado ponto, onde encontrariam dois homens responsáveis por recebê-lo. Admitiu desconfiar da ilicitude do automóvel, já que teria sido oferecida a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o serviço, embora negasse ter participação no roubo.
Francisco
, por sua vez, declarou ter recebido a mesma solicitação de Laura, desta vez para atravessar o carro pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), afirmando não ter conhecimento de que o bem era produto de crime, ainda que tenha considerado “estranha” a oferta.

Em juízo, contudo, as versões deixam de convergir e passam a se contradizer frontalmente.
Edwilson
abandona a narrativa apresentada na delegacia e passa a sustentar que sequer estava atravessando o carro, mas apenas realizando um polimento no veículo para posterior entrega, negando o crime e procurando afastar Francisco de qualquer envolvimento, afirmando que este apenas o acompanhava. Já
Francisco
, ao contrário, altera substancialmente seu relato e imputa a Edwilson participação direta no roubo, declarando que quem praticou o assalto foi um terceiro chamado Thiago, mas que Edwilson teria participado da subtração e chegado com Thiago à sua residência. Além disso, afirma que receberia R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo serviço, não mais por intermédio de Laura, mas por oferta do próprio Thiago.

As contradições se evidenciam, portanto, em três eixos principais:
(i)
a origem da solicitação para atravessar o veículo, que na fase policial é atribuída exclusivamente à mulher conhecida como Laura, mas em juízo passa a ser associada por Francisco ao indivíduo Thiago;
(ii)
o conhecimento acerca da ilicitude do automóvel, que inicialmente é negado por ambos, mas em juízo Francisco passa a afirmar que Edwilson efetivamente participou do roubo; e
(iii)
o papel desempenhado por cada um, pois Edwilson tenta isentar o corréu e se coloca como prestador de serviço de polimento, enquanto Francisco atribui a Edwilson envolvimento direto na subtração. A discrepância entre as versões demonstra incompatibilidades relevantes que fragilizam a coerência dos depoimentos e revelam clara tentativa de deslocar ou minimizar as respectivas responsabilidades penais conforme o momento processual.

Já o ofendido Hugo Matheus relatou em juízo que, ao levar sua namorada e a prima dela ao bairro Jaderlândia, passou a ser seguido por duas motocicletas com quatro homens sendo que dois deles estavam armados, que o renderam e assumiram o controle do veículo. Sob ameaça constante e com arma apontada à cabeça, foi obrigado a dirigir por locais desconhecidos, desbloquear o celular e fornecer acesso à sua conta bancária, enquanto os agentes se comunicavam por áudios com outros comparsas. A vítima, sua namorada e a prima foram levadas até sua residência, onde Hugo foi agredido, amarrado e teve diversos bens subtraídos, incluindo roupas, botijão, aparelhos telefônicos, televisão e o veículo Onix, além de ser coagido a realizar transferência bancária de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais). As jovens foram abandonadas próximo de suas casas, e o veículo, equipado com rastreador, foi posteriormente encontrado com os dois réus, que o ofendido os reconheceu na delegacia e em Juízo como participantes da ação. O prejuízo total estimado foi de aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Ademais, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA – Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pelas defesas dos Apelantes.

1.2.

Da desclassificação do delito de roubo para receptação:

Pretendem os Recorrentes a desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação.

Conforme supramencionado, a vítima em seu depoimento foi firme e detalhou de forma criteriosa como os Apelantes praticaram a ação criminosa, tendo inclusive os reconhecido tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, além do que como o veículo possuía GPS a guarnição da polícia conseguiu localizar e recuperar pelo menos o carro do ofendido. Ademais, conforme apontado no item anterior, os Recorrentes foram contraditórios em seus depoimentos prestados em Juízo, assim somado às outras provas produzidas nos autos, não há que se falar em desclassificação para o delito de receptação.

Logo, não há como acolher o pleito defensivo.

1.3. Do redimensionamento das penas-base:

Pugnam as defesas pelo redimensionamento dos apenamentos, para que sejam reduzidos ao mínimo legal.

Razão
parcial assiste
às defesas.

- Quanto ao Recorrente
EDWILSON BRUNO MELO DA CRUZ:

* Do crime previsto no art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I do CP:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ante o reconhecimento de 03 (três) vetoriais desfavoráveis, quais sejam:

“(...)

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal):

Culpabilidade
:

Entendo que deve ser valorado de forma negativa, haja vista que o crime foi premeditado entre seus autores, considerando a narrativa da vítima em juízo de que os réus tinham prévio conhecimento onde era a sua residência, pois já sabiam o percurso a ser seguido; a forma com que foi feita a abordagem inicial da vítima, com arma em sua cabeça, com a divisão prévia de tarefas entre os autores do crime, de quem iria conduzir o veículo e quem iria ameaçar. Observo, também, que a vítima foi atraída previamente até um local específico no bairro do Jaderlândia, em Castanhal, onde foi capturada.

(...)

Motivos do crime
:
Desfavoráveis.
O réu agiu movido pela ganância e o lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, o que, a meu juízo, é de significativa reprovação moral.

(...)

Consequências do crime
:
Deve ser valorado de forma negativa, em que pese a vítima tenha recuperado o seu veículo, não obteve a devolução dos demais bens roubados, tais como os aparelhos celulares, roupas e uma televisão.

(...)

Considerando que há três circunstâncias judiciais que prejudicam o réu, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

(...)”

De fato, constata-se que uma das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foi fundamentada concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Com relação ao vetor
culpabilidade
entendo que deve ser mantida a sua negativa, uma vez que restou comprovado pelo depoimento do ofendido a premeditação dos agentes, uma vez que os mesmos sabiam onde este residia.

Nesse sentido entende a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO

REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, a premeditação do crime e a quantidade de objetos subtraídos justificam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Precedentes.

2. (...)

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.656.944/MA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)

Quanto à fundamentação da vetorial
motivos do crime,
entendo, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Contudo, entendo que deve ser negativado o vetor
circunstâncias do crime,
uma vez que em julgamento que pacificou a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema, a Terceira Seção concluiu ser possível o
deslocamento de majorante sobejante para a primeira ou segunda fases da dosimetria da pena
. Para o colegiado, além de não contrariar o sistema trifásico da dosimetria, a movimentação da majorante sobressalente é a medida que melhor se compatibiliza com o princípio da individualização da pena.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCRRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS.
DESLOCAMENTO DA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu.

3. Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2025300 TO 2022/0283425-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Nesse passo, considerando que o Recorrente foi condenado pelo crime de roubo com duas majorantes, quais sejam, concurso de agentes e uso de arma de fogo, desloco aquele para a primeira fase do cálculo dosimétrico nos moldes da jurisprudência da Corte Superior, valorando negativamente as
circunstâncias
.

No que diz respeito ao vetor
consequências do crime
entendo pela sua manutenção, uma vez que apesar do prejuízo patrimonial ser ínsito ao tipo penal, verifico que extrapolou o dano considerando o número de itens subtraídos (5 telefones – um 14 Pro Max, um 11 Pro Max, dois Xiaomi e um Asus, roupas, botijão de gás, uma TV de 32 polegadas, entre outras coisas) e não recuperados pelo ofendido.

Nesse entendimento:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE EXASPERADA EM 1/4 POR CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO CRIME
E CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA INTERMEDIÁRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVANTE COMPENSÁVEL COM ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a pena imposta na sentença condenatória por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, argumentando excesso na dosimetria, especialmente pela exasperação da pena-base e aplicação da reincidência específica na segunda fase.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da exasperação da pena-base em 1/4 por consequências desfavoráveis e concurso de agentes; (ii) a compensação entre a agravante da reincidência específica e a atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exasperação da pena-base em 1/4, fundada nas consequências do crime - subtração de valor elevado pertencente à empresa vítima
-, bem como na consideração do concurso de agentes, encontra suporte em elementos concretos do caso, não configurando bis in idem, uma vez que o concurso de agentes foi utilizado como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e a majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase.

4. (...)

IV. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para, compensando a reincidência específica com a menoridade relativa, redimensionar a pena do paciente para 8 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa.

(HC n. 859.236/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Diante disso, mantenho a pena base em
06 (seis) anos
de reclusão
e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco)
dias-multa para o crime de roubo.

Na
segunda fase,
não houve o reconhecimento de atenuantes ou agravantes, mas na
terceira,
foi aplicada a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, restando em definitiva a reprimenda em
10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 308 (trezentos e oito) dias-multa.

* Do crime previsto no art. 158, §1º e §3º do CP:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ante o reconhecimento de 03 (três) vetoriais desfavoráveis, quais sejam:

“(...)

Crime do art. 158, § 1º e § 3º do Código Penal:

Culpabilidade
:
Entendo que deve ser valorado de forma negativa, haja vista que o crime foi premeditado entre seus autores, considerando a narrativa da vítima em juízo de que os réus tinham prévio conhecimento onde era a sua residência, pois já sabiam o percurso a ser seguido; a forma com que foi feita a abordagem inicial da vítima, com arma em sua cabeça, com a divisão prévia de tarefas entre os autores do crime, de quem iria conduzir o veículo e quem iria ameaçar e, inclusive, para qual conta iria ser feito o Pix. Observo, também, que a vítima foi atraída previamente até um local específico no bairro do Jaderlândia, em Castanhal, onde foi capturada.

(...)

Motivos do crime
: Desfavoráveis.

O réu agiu movido pela ganância e o lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, o que, a meu juízo, é de significativa reprovação moral.

(...)

Consequências do crime
:
Deve ser valorado de forma negativa, em que pese a vítima tenha recuperado o seu veículo, não obteve a devolução do valor que fez via Pix.

(...)

Considerando que há três circunstâncias judiciais que prejudicam o réu, fixo a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

(...)”

De fato, constata-se que uma das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foi fundamentada concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[3]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[4]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Com relação ao vetor
culpabilidade
entendo que deve ser mantida a sua negativa, uma vez que restou comprovado pelo depoimento do ofendido a premeditação dos agentes, uma vez que os mesmos sabiam onde este residia.

Nesse sentido entende a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO

REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, a premeditação do crime e a quantidade de objetos subtraídos justificam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Precedentes.

2. (...)

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.656.944/MA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)

Quanto à fundamentação da vetorial
motivos do crime,
entendo, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

No que diz respeito ao vetor
consequências do crime
entendo pela sua manutenção, uma vez que apesar do prejuízo patrimonial ser ínsito ao tipo penal, verifico que extrapolou o dano considerando a quantia subtraída via pix (R$ 18.500,00) e não recuperada pelo ofendido.

Nesse entendimento:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE EXASPERADA EM 1/4 POR CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO CRIME
E CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA INTERMEDIÁRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVANTE COMPENSÁVEL COM ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a pena imposta na sentença condenatória por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, argumentando excesso na dosimetria, especialmente pela exasperação da pena-base e aplicação da reincidência específica na segunda fase.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da exasperação da pena-base em 1/4 por consequências desfavoráveis e concurso de agentes; (ii) a compensação entre a agravante da reincidência específica e a atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exasperação da pena-base em 1/4, fundada nas consequências do crime - subtração de valor elevado pertencente à empresa vítima
-, bem como na consideração do concurso de agentes, encontra suporte em elementos concretos do caso, não configurando bis in idem, uma vez que o concurso de agentes foi utilizado como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e a majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase.

4. (...)

IV. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para, compensando a reincidência específica com a menoridade relativa, redimensionar a pena do paciente para 8 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa.

(HC n. 859.236/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Diante disso, considerando a existência de 02 (dois) vetores negativos (culpabilidade e circunstâncias do crime), fixo a pena base em
08 (oito) anos
de reclusão
e pagamento de 100 (cem)
dias-multa para o crime de extorsão.

Na
segunda fase,
não houve reconhecimento de atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a reprimenda em
08 (oito) anos
de reclusão
e pagamento de 100 (cem)
dias-multa.

Na
terceira fase
o Magistrado de origem reconheceu a agravante prevista no §1º do art. 158 uma vez que o delito foi cometido mediante concurso de agentes e com utilização de arma de fogo e aplicou a fração de 1/2 (metade), motivo pelo qual fixo a reprimenda em
12 (doze) anos
de reclusão e
pagamento de

150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Por fim, em razão do concurso material previsto no art. 69 do CP fica o Apelante condenado à pena em definitivo em
22 (vinte e dois) anos
de reclusão e
pagamento de 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa
, a ser cumprida em
regime fechado
.

- Quanto ao Recorrente
FRANCISCO RAFAEL CASTELO BRANCO:

Considerando que para este Apelante a fundamentação da 1ª fase dada pelo juízo sentenciante foi a mesma, adoto a motivação já proferida ao réu Edwilson nesta instância recursal, e passo a realizar a fixação das penas-base:

* Do crime previsto no art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I do CP:

Diante da fundamentação anterior, em sua
primeira fase
mantenho a pena base em
06 (seis) anos
de reclusão
e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco)
dias-multa para o crime de roubo.

Na
segunda fase,
houve o reconhecimento da atenuante da menoridade, restando fixada a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.

* Do crime previsto no art. 158, §1º e §3º do CP:

Diante da fundamentação anterior, em sua
primeira fase
fixo a pena base em
08 (oito) anos
de reclusão
e pagamento de 100 (cem)
dias-multa para o crime de extorsão.

Na
segunda fase,
houve o reconhecimento da atenuante da menoridade, restando a reprimenda fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa.

2.

Do pedido exclusivo do Recorrente Francisco Rafael Castelo Branco: Da exclusão da majorante do uso de arma:

Pugna a defesa de Francisco Rafael pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o suposto armamento sequer foi apreendido e periciado de forma a atestar a potencialidade lesiva da mesma, e que somente a palavra da vítima não possui validade.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia não foi apreendido.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima
ou
o depoimento de testemunhas.

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que a vítima declarou tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que dois dos quatro nacionais que lhe abordaram estavam armados, bem como que um deles apontou o armamento para sua cabeça, bem como lembra do Apelante Francisco Edwilson estar portando arma de fogo no momento em que anunciou o assalto, razão pela qual demonstra o uso do artefato bélico.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de arma de fogo
.

Assim, considerando a manutenção da majorante da arma de fogo, passo a dosimetria das reprimendas:

* Do crime previsto no art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I do CP:

Na
terceira fase
o Magistrado de origem reconheceu a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I do CP em razão do uso da arma de fogo e aumentou a reprimenda em 2/3 (dois) terços.

Assim, considerando que na segunda fase restou fixada a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa,
e aplicando a referida fração, resta fixada em definitivo a reprimenda em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa.

* Do crime previsto no art. 158, §1º e §3º do CP:

Na
terceira fase
o Magistrado de origem reconheceu a agravante prevista no §1º do art. 158 uma vez que o delito foi cometido mediante concurso de agentes e com utilização de arma de fogo e aplicou a fração de 1/2 (metade).

Assim, considerando que na segunda fase restou fixada a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa
, e aplicando a referida fração, resta fixada em definitivo a reprimenda em
10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Por fim, em razão do concurso material previsto no art. 69 do CP fica o Apelante condenado à pena em definitivo em
18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e
pagamento de 382 (trezentos e oitenta e dois) dias-multa
, a ser cumprida em
regime fechado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reformando as reprimendas-base sendo para EDWILSON BRUNO MELO DA CRUZ fixo em definitivo em
22 (vinte e dois) anos
de reclusão e
pagamento de 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa
, a ser cumprida em
regime fechado
e para FRANCISCO RAFAEL CASTELO BRANCO arbitro em
18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e
pagamento de 382 (trezentos e oitenta e dois) dias-multa
, a ser cumprida em
regime fechado
,
mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[4]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Belém, 06/03/2026